Tribunal: CARF
Processo: 16306.000068/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000068/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.670 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. IRRF. JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO (JCP). MODALIDADES DE COMPENSAÇÃO.
O valor do Imposto de Renda retido pela fonte pagadora de Juros sobre o
Capital Próprio pode ser utilizado pelo beneficiário do pagamento para quitar
crédito tributário seu de mesma natureza ou pode compor a sua apuração do
Imposto de Renda devido no correspondente período. A utilização de
determinada retenção em uma dessas modalidades exclui a sua utilização na
outra modalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer apenas parte do direito creditório pleiteado,
nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
CAMARGO CORREA SA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-32.816 (fls. 124), pela DRJ São Paulo I,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000068/2008-50
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000068/2008-50

interpôs recurso voluntário (fls. 148) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata da declaração de compensação (DCOMP) no 12348.97637.
100603.1.7.06-0807 (fls. 32), a qual aponta direito creditório no valor de R$ 12.408.151,54 a
título de “crédito IRRF de juros sobre o capital próprio” no ano 2002. Após a análise manual
dessa declaração, a Administração Tributária verificou a existência das retenções na fonte e
constatou que o contribuinte ofereceu à tributação as correspondentes receitas. Todavia,
verificou que o mesmo crédito já havia sido parcialmente utilizado em outra DCOMP, em que
foi incluído no saldo negativo lá demonstrado. Com isso, o direito creditório foi parcialmente
reconhecido e a DCOMP foi parcialmente homologada, conforme o seguinte excerto (fls. 23):
12. Do total de R$ 12.385.915,40 de IRRF de Juros sobre o Capital Próprio,
verificou-se que o contribuinte utilizou a importância de R$ 7.608.147,23 na
composição do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, que consta da
PerDcomp n° 30071.01303.041006.1.7.02-9771 (fls. 10 a 13). Resta, portanto, o saldo
de IRRF de Juros sobre Capital Próprio de R$ 4.777.768,17, o qual é passível de
utilização para compensação de débitos de IRRF sobre JCP, de acordo com o já citado
artigo 9o, §6o da Lei 9.249/1.995.
Conclusão
13. Feitas essas considerações, proponho que:
a) SE RECONHEÇA o direito creditório de CAMARGO CORREA S/A, CNPJ
01.098.905/0001-09, no valor de R$ 4.777.768,17 (quatro milhões, setecentos e
setenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), relativo ao
IRRF de Juros sobre Capital Próprio do ano-calendário de 2002;
b) SE HOMOLOGUEM as compensações declaradas, vinculadas ao crédito
aqui analisado, constantes na PerDcomp n° 12348.97637.100603.1.7.06-0807, até o
limite do valor do direito creditório reconhecido, nos termos do disposto no §2o do art.
26 da IN SRF n° 600/05.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 53 (repetida nas fls. 59). Nessa peça, afirma que, no ano 2002, foi beneficiário de IRRF
sobre juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 12.408.201,98, e sobre aplicações financeiras,
no valor de R$ 3.490.293,36, totalizando R$ 15.898.495,34; reconhece que parte dessas
retenções foi utilizada na DCOMP n° 30071.01303.041006.1.7.02-9771, mas alega que o total
utilizado nas duas DCOMP não ultrapassou o valor de R$ 15.898.495,34. Ademais, aponta uma
divergência de R$ 22.286,58 entre o montante do IRRF requerido e o montante do IRRF
reconhecido.
Essa manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ São
Paulo I (fls. 124), a qual corroborou o entendimento da Administração Tributária no sentido de
não reconhecer a parcela do IRRF sobre JCP já utilizada em outra DCOMP. Também corroborou
o valor do montante do IRRF reconhecido, a menos da importância de R$ 22.286,58.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 148) afirma que:
i)
houve um erro no preenchimento da DIPJ do ano 2002, em que foi apontado um saldo
negativo superior ao correto. Tal fato teria causado erros nas DCOMP que utilizaram esse
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000068/2008-50

saldo negativo, mas que isso foi corrigido no âmbito do processo administrativo que trata
dessas DCOMP;
ii) utilizou parte do IRRF de JCP para compor o saldo negativo de 2002, mas a soma dos
direitos creditórios apontados nas duas referidas DCOMP não ultrapassa o IRRF do
contribuinte, considerando a soma de IRRF de JCP e de IRRF sobre receitas financeiras;
iii) a Administração Tributária não motivou a glosa de parte do direito creditório demonstrado;
iv) o valor exigido pela Administração Tributária contém um erro material.
Os argumentos do contribuinte serão detalhados e apreciados no voto que se
segue.
Em razão da relação entre a DCOMP em tela e a DCOMP apontada no despacho
decisório, foi providenciada a distribuição do processo no 10880.902361/2011-49 para essa
Turma de Julgamento, para que seja realizado o julgamento em conjunto dos dois feitos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2011
(fls. 250) e seu recurso voluntário foi apresentado em 17/10/2011 (fls. 148). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou a DCOMP de fls. 33 em que aponta direito creditório
no valor de R$ 12.480.151,54 a título de IRRF de Juros sobre o Capital Próprio (JCP). Por meio
dessa mesma DCOMP, pretende utilizar o valor de R$ 9.160.134,75 desse crédito para quitar
débitos próprios, também de IRRF de JCP de sua responsabilidade.
A DRF verificou que o contribuinte foi beneficiado por IRRF de JCP no valor de
R$ 12.385.915,40 (inferior ao apontado na DCOMP) e que ofereceu à tributação receitas
compatíveis com esse valor de IRRF. Contudo, reconheceu o direito creditório apenas no valor
de R$ 4.777.768,17, pois entendeu que o contribuinte utilizou o valor de R$ 7.608.147,23 em
outra DCOMP, conforme o seguinte excerto (fls. 23):
10. Em consulta à DIRF do ano-calendário 2002 (fl. 09), verificou-se que o
contribuinte foi beneficiário de IRRF do Juros sobre o Capital Próprio no montante de
R$ 12.385.915,40, tendo oferecido à tributação (DIPJ 2003-AC 2002, fl. 07) receitas
compatíveis com tal montante de IRRF.
11. Na referida DIPJ (fl. 07), o contribuinte declarou também Despesas de Juros
sobre o Capital Próprio na importância de R$ 61.067.565,00, que geraram retenções
de IRRF na importância de RS 9.160.134,75 (fl. 14). Os respectivos débitos foram
declarados em DCTF (fls. 16 a 19) e compõem os valores que o contribuinte busca
compensar por meio da PerDcomp n° 12348.97637.100603.1.7.06-0807 (fl. 15).
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000068/2008-50

12. Do total de RS 12.385.915,40 de IRRF de Juros sobre o Capital Próprio,
verificou-se que o contribuinte utilizou a importância de R$ 7.608.147,23 na
composição do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, que consta da
PerDcomp n° 30071.01303.041006.1.7.02-9771 (fls. 10 a 13). Resta, portanto, o saldo
de IRRF de Juros sobre Capital Próprio de R$ 4.777.768,17, o qual é passível de
utilização para compensação de débitos de IRRF sobre JCP, de acordo com o já citado
artigo 9o, § 6o da Lei 9.249/1.995.
A decisão recorrida corroborou o correspondente despacho decisório e o
recorrente contesta essa decisão com os seguintes argumentos.
1
Valor total do IRRF de JCP
A DCOMP em tela aponta o direito creditório de IRRF de JCP no valor de R$
12.408.151,54 (fls. 33). Todavia, a Administração Tributária afirmou, no correspondente
despacho decisório, que o contribuinte possuía IRRF de JCP somente no valor de R$
12.385.915,40, ou seja, R$ 22.286,58 a menos. Para tanto, aponta o relatório do sistema DIRF
(fls. 10).
O recorrente reclama que a decisão da Administração Tributária não explica a
origem da divergência apontada e afirma que apresentará, oportunamente, os devidos informes
de rendimentos (fls. 160).
O recorrente não apresentou qualquer informe de rendimentos até o presente
momento. Na ausência de tais documentos, entendo que as informações prestadas à
Administração Tributária pelas fontes pagadoras, por meio das competentes declarações (DIRF)
são suficientes para determinar o montante das retenções de IRRF de JCP.
Assim, afasto a reclamação do recorrente, mantendo o valor total do IRRF de JCP
em R$ 12.385.915,40.

2
Utilização de parte do IRRF de JCP para compor o saldo negativo de 2002
A Administração Tributária reconheceu IRRF de JCP no valor de R$
12.385.915,40, mas entendeu que deveria ser reconhecido direito creditório apenas no valor de
R$ 4.777.768,17, uma vez que o contribuinte apontou R$ 7.608.147,23 do IRRF de JCP para
compor o saldo negativo de 2002, que está sendo utilizado na DCOMP no
30071.01303.041006.1.7.02-9771, a qual será referida como DCOMP 2006.
A referida DCOMP 2006 também foi parcialmente homologada com fundamento
no fato de que o IRRF de JCP que compõe o saldo negativo demonstrado já havia sido utilizado
na presente DCOMP (referida como DCOMP 2003). Tal correlação levou ao entendimento de
que há uma conexão de causa entre os dois processos, razão pela qual eles estão sendo julgados
em conjunto.
De fato, há uma interseção entre os dois direitos creditórios pleiteados, no que diz
ao IRRF de JCP, conforme a seguinte tabela:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000068/2008-50

CNPJ
DCOMP 2003
DCOMP 2006
61.532.644/0001-15
1.042.783,35
61.532.644/0001-15
71.560,79
61.532.644/0001-15
340.450,46
61.532.644/0001-15
71.560,78
61.532.644/0001-15
923.134,17
61.522.512/0001-02
6.681.780,97
4.957.517,21
61.522.512/0001-02
626.301,16
78.230.182/0001-84
829.499,70
829.499,70
67.203.208/0001-89
60.052,76
60.052,76
53.801.338/0001-09
106.115,72
106.115,72
04.596.510/0001-24
12.024,78
12.024,78
05.083.840/0001-89
0,20
0,20
02.372.232/0001-04
1.017.486,92
1.017.486,92
04.872.297/0001-36
53.647,48
53.647,48
61.564.63 9/0001-94
571.752,30
571.752,30
00.095.147/0001-02
50,16
TOTAL 12.408.151,54
7.608.147,23
Entendo que a solução dessa sobreposição deve ser determinada pela ordem em
que as DCOMP foram apresentadas no tempo. Verifico que a presente DCOMP foi apresentada
em 10/06/2003 e a DCOMP 2006 foi apresentada em 04/10/2006, retificando uma DCOMP
apresentada em 14/05/2004. Assim, o direito creditório de IRRF de JCP deve ser apropriado na
presente DCOMP. Todavia, considerando que a presente DCOMP utiliza apenas parte desse
direito creditório, entendo que o crédito remanescente deve ser utilizado na DCOMP 2006.
O contribuinte demonstrou o direito creditório de IRRF de JCP no valor de R$
12.408.151,54, a Administração Tributária reconheceu apenas R$ 12.385.915,40, com
fundamento nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras. Todavia, na presente DCOMP, o
contribuinte está utilizando apenas R$ 9.160.134,75, ou seja, ainda remanesceria disponível uma
parcela de R$ 3.225.780,65 (12.385.915,40 - 9.160.134,75). Entendo que essa parcela
remanescente deve ser aproveitada na DCOMP 2006. Para tanto, será reconhecido na presente
DCOMP como direito creditório apenas o IRRF de JCP efetivamente utilizado,
independentemente da demonstração oferecida pelo declarante.
Em síntese, encaminho o meu voto no sentido de reconhecer na presente DCOMP
o direito creditório de IRRF de JCP no valor de R$ 9.160.134,75, não reconhecendo a parcela de
R$ 3.225.780,65 em razão de estar sendo utilizada na DCOMP 2006. Com isso, a DCOMP deve
ser parcialmente homologada, em razão do reconhecimento parcial do direito creditório, embora
todos os débitos aqui confessados devam ser considerados quitados.

3
Outros argumentos
O recorrente afirma que cometeu erros nas DCOMP que utilizaram o saldo
negativo de 2002 como direito creditório, mas defende que tais erros foram superados no curso
do processo.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.670 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000068/2008-50

Entendo que a matéria aventada não possui congruência com a matéria do
presente processo, uma vez que aqui não está em julgamento o saldo negativo de 2002. Com
isso, deixo de apreciar esse argumento.
O recorrente ainda afirma que foi intimado do resultado do julgamento de
primeira instância, ocasião em que lhe foi exigido um valor superior ao que autoriza a referida
decisão, atribuindo essa divergência a um erro material na sua liquidação.
Considerando o teor da presente decisão, a qual reformou a decisão de primeira
instância, entendo que o alegado erro perdeu o seu objeto, de forma que deixo de apreciar a
presente reclamação do recorrente.

4
Conclusão
Diante das razões aqui expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório apenas no valor de R$ 9.160.134,75 e homologar
a compensação declarada até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital